Tribunal: TJDFT
Processo: 0747416-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTRATOS JUNTADOS POR OCASIÃO DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA PROMOVER A JUNTADA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS ANTES DA APRECIAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. MÉRITO. PENHORA DE VALORES MANTIDOS EM CONTA POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ARTIGO 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. ÕNUS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO. BLOQUEIO PERMITIDO. MULTA DO AGRAVO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 e 81 DO CPC. INOCORRÊNCIA DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, e que não se encontram abarcadas pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte agravada não é intimada, antes da apreciação da tutela recursal, para promover a juntada dos extratos bancários a fim de comprovar a impenhorabilidade dos valores, uma vez que tais documentos sequer foram juntados na primeira instância e apreciados pelo Juízo de origem, configurando nítida inovação recursal, proibida por caracterizar supressão de instância, ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, não se mostra cabível a dilação probatória na via estreita do agravo de instrumento. Preliminar rejeitada.
3. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal dispositivo disciplina verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas.
4. Não havendo demonstração de que valores bloqueados possuem natureza de poupança, apta a atrair a proteção legal, deve ser mantida a constrição, uma vez que o ônus de comprovar que a conta bancária não está sendo utilizada de forma desvirtuada é do devedor executado.
5. Restando comprovada a natureza de poupança de parte do valor objeto de constrição, a desconstituição da penhora em relação a tal verba é medida que se impõe, consoante regra prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil.
6. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. Precedente do STJ.
7. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé.
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.